Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-05.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO E CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. LANÇAMENTO. FISCALIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. CONCRETAGEM E SUBEMPREITADA. DEDUÇÃO DO VALOR DAS MERCADORIAS. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REMESSSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS.

1. Hipótese de declaração judicial de nulidade do ato de autuação tributária em razão da irregularidade do lançamento de imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN. 1.1. O referido auto de infração foi lavrado em decorrência da divergência entre o montante deduzido da base de cálculo do ISSQN pela contribuinte e os valores indicados em notas fiscais desconsideradas pela fiscalização tributária.

2. A possibilidade de dedução, da base de cálculo do ISSQN, do valor relativo aos materiais fornecidos pelo prestador de serviço em regime de subempreitada está consagrada pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal.

3. No caso em análise, foi elaborado o laudo pericial no sentido de que o auto de infração lavrado em desfavor da contribuinte não espelha os valores indicados nas notas fiscais que instruíram o respectivo procedimento administrativo.

4. O lançamento tributário é ato de império praticado pela Administração, sendo imprescindível a indicação clara, explícita e congruente dos fatos e dos fundamentos jurídicos que o justificam, de acordo com a regra prevista no artigo 50 da Lei no 9.784/1999, aplicável ao âmbito do Distrito Federal por expressa previsão da Lei Distrital no 2.834/2001.

5. No caso dos autos não houve comprovação de correlação entre os documentos fiscais analisados no procedimento administrativo e o valor adotado como base de cálculo do crédito tributário. Assim, o auto de infração padece de defeito de fundamentação, especificamente em relação à verificação da ocorrência do fato gerador em razão do alegado equivoco das deduções efetuadas na base de cálculo procedidas pelo contribuinte.

6. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e desprovidos.